Tribunal: TJES
Processo: 5030120-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030120-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REJANIA DA SILVA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030120-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDAS:
REJANIA DA SILVA RIBEIRO, LUANA RIBEIRO DANTAS
RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial por
REJANIA DA SILVA RIBEIRO
e
LUANA RIBEIRO DANTAS
.

As Recorridas ajuizaram a demanda narrando serem usuárias do serviço de internet "Vivo Casa Conectada – Fibra – 500 Mbps", o qual, desde a contratação, apresentava falhas frequentes e interrupções no sinal, chegando a ficar 15 (quinze) dias sem internet. Alegaram que, após diversas tentativas administrativas infrutíferas para solucionar os problemas, solicitaram o cancelamento do contrato em 05/06/2024, formalizado por meio de protocolo junto à ANATEL. Não obstante o pedido de cancelamento, a Recorrente teria continuado a efetuar cobranças. Em razão desses fatos, pleitearam o cancelamento do contrato e das cobranças, bem como indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de ID 11946942, deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento da conta e suspender a exigibilidade dos débitos. Posteriormente, a sentença de ID 11946982 confirmou parcialmente a tutela, condenou a Recorrente a cancelar os débitos lançados a partir de 05/06/2024 e a multa por quebra de fidelidade, e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das Autoras.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Inominado
(ID 11947037). Sustentou, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal, a configuração dos fatos como mero dissabor insuscetível de gerar dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

É o breve relatório.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da Recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

As provas carreadas aos autos pelas Recorridas, notadamente os prints das comunicações com a Recorrente (ID 11946935) corroboram a alegação de falhas frequentes e interrupção do serviço de internet. A própria Recorrente, em sua contestação (ID 11946963, p. 4), juntou tela sistêmica que confirma a existência de diversas ordens de serviço para contrato, o que, de certa forma, corrobora a existência de problemas técnicos.

A tese da Recorrente de que a interrupção do serviço poderia ser decorrente de inadimplência das Recorridas, ações de terceiros, infortúnios do meio ambiente ou falta de ambiente adequado por parte do cliente não encontra respaldo suficiente nos autos para afastar sua responsabilidade. As faturas apresentadas pela Recorrente (ID 11946964) indicam débitos com vencimento posterior à data em que solicitado o cancelamento. Ademais, eventuais problemas causados por terceiros, como subtração de cabos, ou infortúnios do meio ambiente, no contexto de uma prestadora de serviço de telecomunicações, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não eximindo a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor. A alegação de que o cliente não forneceu ambiente adequado, com base no art. 57 da Resolução nº 614/2013 da ANATEL, não foi minimamente demonstrada pela Recorrente, que não apontou qualquer problema técnico específico relacionado à infraestrutura interna das Recorridas.

Assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da prestação do serviço ou a existência de causa excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 14, § 3º, I, do CDC, e da inversão do ônus da prova, plenamente aplicável ao caso em tela diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações das Recorridas (art. 6º, VIII, do CDC).

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na instabilidade e interrupção do fornecimento de internet por período considerável, somada à desídia da Recorrente em solucionar o problema e, ainda, na cobrança indevida de serviços não usufruídos e de multa por quebra de fidelidade após o pedido de cancelamento motivado pela própria falha, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O serviço de internet é considerado essencial na vida moderna, sendo sua interrupção capaz de gerar transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No caso específico, a situação foi agravada pelo fato de uma das Recorridas, psicóloga, utilizar a internet como ferramenta de trabalho para atendimentos online, tendo sua rotina profissional e, consequentemente, sua fonte de renda, sido diretamente afetada pelas falhas. A perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, sem sucesso, também contribui para a configuração do dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida.

Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)